Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PURGA DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA COMPROVADA DOS LOCATÁRIOS. DIVERSOS DEPÓSITOS REALIZADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuidando-se de fundamento novo apresentado pelos próprios locadores, a intimação se faz necessária para os locatários, não havendo justificativa para que os locadores novamente se manifestem sobre a questão, inexistindo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ocasionada pela revogação da equivocada determinação anteriormente feita. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Se a comprovação da inadimplência dos locatários, depende de exame exauriente das provas e alegações das partes, com a análise pormenorizada dos vários depósitos efetivados, desde a citação e intimação para purgar a mora, e, ainda, dos valores apontados como devidos pelos requerentes/agravantes, não se justifica a alteração em sede agravo da decisão que reconheceu a purga da mora, ainda mais, quando os recibos colacionados evidenciam pagamento superior ao apontado inicialmente como devido.
3. À míngua de provas robustas, transparece injusta e inadequada nova determinação judicial de desocupação do imóvel pelos requeridos, desconsiderando não somente a intenção demonstrada de permanecer no imóvel, com o correspondente pagamento dos valores devidos, mas em especial a finalidade da locação pactuada, qual seja, funcionamento de creche e/ou escola, nos termos do contrato firmado entre as partes, com o reinício de suas atividades já noticiado.
4. AGRAVO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.